Tribunal: STF
Processo: RE 573093
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/93. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, 7º, XII, 18, 24, XII, 30, I, 34, 39 E 169, DA CF/88. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL . 




  
1.  A suposta violação aos arts. 1º, 7º, XII, 18, 24, XII, 30, I, 34, 39 E 169, da CF/88 sequer foi argüida nas razões do recurso extraordinário, não podendo a parte, então, inovar em sede de agravo regimental. 
2.  A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido da ilegitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e da impossibilidade de instituição de contribuição compulsória para o custeio da assistência à saúde. Precedentes. 
3.   Os artigos 40, § 16, 195, § 5º, da CF/88, e 12 da EC 20/98, não foram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, nem mencionados nos embargos de declaração opostos. Incidência das Súmulas STF 282 e 356.




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.